Tribunal: STF
Processo: ARE 1521306
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gilberto Pereira da Silva interpõe agravo (eDoc 47), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 44) que, à anotação de incidência do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o extraordinário (eDoc 39) manejado em face de acórdão (eDoc 31) assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO – DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL – PRÁTICA DE CONDUTA ANÁLOGA AO CRIME DE CONCUSSÃO – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO APLICADA, EM RAZÃO DA PRESENÇA DE DOIS PROMOTORES DE JUSTIÇA NO CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL, ÓRGÃO QUE DELIBEROU PELA APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO, DEVIDO À SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, RE nº 676.733, NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO CONSELHO – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – VOTO DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE NÃO FORAM DECISIVOS À DELIBERAÇÃO PELA APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO - RECURSO DESPROVIDO. 



    Em suas razões, o agravante alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária. Sustenta que “(...) os fundamentos exarados no recurso interposto demonstram o posicionamento desta Suprema Corte diante da impossibilidade de convalidação de ato flagrantemente inconstitucional, qualquer que seja o motivo, não subsistindo decisão contrária ao art. 102, § 2º da Constituição Federal”.



    Distribuídos os autos à minha relatoria, concedi vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pela negativa de seguimento ao recurso em parecer assim ementado (eDoc 63 - com meus grifos): 



    AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD QUE RESULTOU NA PENA DE DEMISSÃO EM DECORRÊNCIA DA PRÁTICA DO CRIME DE CONCUSSÃO PRATICADO POR DELEGADO DE POLÍCIA. ALEGADA NULIDADE PELO FATO DE DOIS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ CONSTITUÍREM O CONSELHO DE POLÍCIA CIVIL EM DECORRÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA LOCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA CONFORME TESE VENCEDORA NAS ADIs 3.574 E 3.298. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 660/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636/STF. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. NULIDADE ALEGADA MAIS DE 10 (DEZ) ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO ADMINISTRATIVO DA PENALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS (EX NUNC) EM CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PARANAENSE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – DELIBERAÇÃO QUE SERIA MANTIDA MESMO COM A EXCLUSÃO DOS MEMBROS MINISTERIAIS DO COLEGIADO OU COM A ALTERAÇÃO DO SEU VOTO. CARÁTER DE MERA RECOMENDAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO DO CONSELHO DE POLÍCIA CIVIL. PENA DE DEMISSÃO DECIDIDA PELO GOVERNADOR DO ESTADO. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 



    É o relatório. Decido.



    2.Correta a decisão agravada.



    O presente recurso pretende o reconhecimento de nulidade absoluta da deliberação do Conselho da Polícia Civil do Estado do Paraná que decidiu pela recomendação da penalidade de demissão da corporação de Gilberto Pereira da Silva, em decorrência da participação de dois membros do Ministério Público no referido órgão colegiado. 



    O recorrente não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    O instituto da repercussão geral – fundamental para amenizar a sobrecarga de trabalho dos órgãos jurisdicionais pátrios – representa um método de triagem mediante o qual são verificadas as causas que, fundadas na gravidade institucional que supere os interesses das partes do processo, realmente necessitem ser julgadas pela Suprema Corte.



    Para se desincumbir de tal ônus processual, não basta a mera alegação de que a contrariedade a dispositivos constitucionais torna a repercussão geral evidente.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



    Ademais, o órgão fracionário estadual se amparou nos elementos fático-probatórios para concluir pela ausência de vícios no processo administrativo disciplinar, por não ter sido demonstrado prejuízo decorrente da nulidade, conforme indicam os excertos a seguir transcritos do correspondente voto-condutor:



    Com efeito, consoante se vê da decisão administrativa que indeferiu o pedido do apelante de Revisão do Processo Administrativo, movs. 1.14 a 1.17, muito embora o Conselho que deliberou pela demissão do apelante contasse com dois membros do Ministério Público, “verifica-se dos autos que excluindo esses dois (2) Promotores de Justiça dessas Deliberações mencionadas, somados aos dois (2) Conselheiros que votaram a favor do requerente pela sua absolvição, temos que o veredicto que condenou o requerente a pena de demissão ainda se dá pela maioria de seus membros, incluindo aqui o voto do relator, portanto, havendo cinco (5) votos pela demissão, contra os quatro (4) votos dos demais membros, por conseguinte, mantendo-se a integridade daquele veredicto formado pela maioria dos Conselheiros, devendo, pois, subsistir os atos administrativos suscitados e que levaram à efetivação posterior da demissão do requerente por ato do Exmo. Sr. Governador do Estado do Paraná”, mov. 1.16, fl. 09. 



    Portanto, consoante bem fundamentado na sentença, “mesmo que se desconsiderem os dois votos de Promotores de Justiça, contabilizando-os a favor do autor e contrário à tese de demissão, ainda assim a maioria formada não se altera, já que restariam cinco votos pela demissão e quatro votos contrários, ou seja, a nulidade que haveria, sanada, não socorre o autor”, fl. 05. 



    Assim, o autor não comprovou o prejuízo causado pela presença dos dois Promotores de Justiça no Conselho da Polícia Civil, posto que, ainda que assim não fosse, a deliberação seria a mesma diante da maioria dos votos em desfavor do autor. 



    Esse quadro atrai a incidência do óbice contido no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Em contexto fronteiriço e no mesmo sentido, destaco o RE 1.228.372, Ministro Roberto Barroso, do qual extraio a ementa (com meus grifos):



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESENÇA DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO CONSELHO SUPERIOR DE POLÍCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, depende da existência de demonstração de prejuízo. Precedente. 



    2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto à ausência de prejuízo no processo administrativo disciplinar, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada neste momento processual (Súmula 279/STF). 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente